Tribunal: TJDFT
Processo: 0708751-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA. ENTE PÚBLICO CONTRATANTE. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO. CORREÇÃO E INCREMENTO MORATÓRIO DA OBRIGAÇÃO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. FÓRMULA LEGAL PURIFICADA DA INCONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DAS ADIS 4357 E 4425 PELO STF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 11.960/09. APLICAÇÃO IMEDIATA. LEI INSTRUMENTAL. OBRIGAÇÃO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RESTRITA À FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. JUROS. ACESSÓRIOS APLICADOS AOS ATIVOS RECOLHIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRESERVAÇÃO. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE, TEMA 810). CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELOS ENTES FEDERADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FÓRMULA LEGAL. INDEXADOR. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.495.114/MG). ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVA. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. DECISÃO RECORRÍVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.015, VII). OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO EM APELAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo o regime de recorribilidade implantado pelo novo estatuto processual, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no curso processual é a regra, sendo recorríveis via de agravo de instrumento somente as decisões que versam sobre as matérias e questões expressamente ressalvadas pelo legislador, entre as quais estão inseridas as decisões que versem sobre exclusão de litisconsorte da relação processual (CPC, art. 1.015, VII), ensejando que, formulada e resolvida a questão no trânsito procedimental, com a exclusão de litisconsorte passiva da relação processual, omitindo-se o decidido quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da excluída, o silêncio da parte impacta o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que sejam reprisadas na apelação.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não pode ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).
3. Segundo o entendimento estratificado pela Suprema Corte de Justiça, a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – ADIs 4.357 e 4.425 -, alcança a fórmula de atualização e incremento dos débitos tributários, e, quanto às obrigações de natureza não tributária, alcança somente a fórmula de atualização preceituada, pois implica tratamento dissonante da isonomia, irradiando perda aos administrados frente à Fazenda Pública.
4. De acordo com a inconstitucionalidade afirmada em sede de controle concentrado, preservados os juros de mora que deverão ser agregados ao débito em conformidade com os acessórios aplicados aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, deve ser atualizado monetariamente mediante o uso de indexador que reflita com exatidão a desvalorização da moeda provocada pela inflação, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), cuja aplicação, resolvidos os embargos de declaração interpostos pelos entes federados que haviam ensejado a concessão de efeitos paralisantes aos processos que versam sobre a matéria, independe do trânsito em julgado.
5. Firmada a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no pertinente ao indexador monetário que deve incrementar os débitos impostos à Fazenda Pública, via de decisão judicial, em obrigação de natureza não-tributária, e reafirmada a conformidade do dispositivo na parte em que trata dos juros que devem ser agregados à obrigação - Recurso Extraordinário no 870.947/SE, tema no 810 -, o Superior Tribunal de Justiça, tratando da matéria em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara os parâmetros a serem observados em ponderação com a natureza do débito.
6. Concluído o julgamento dos embargos de declaração manejados em face do acórdão que elucidara o Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, PJe 0003286-92.2014.4.05.9999, sem modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, a tese firmada, no sentido da inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, especificamente na parte em que dispõe sobre a fórmula de correção monetária das obrigações impostas à administração, passa a irradiar seus efeitos, ensejando a aplicação do IPCA-E como forma de correção da obrigação imposta à Fazenda Pública.
7. Aviada a pretensão e acolhido o pedido, com a condenação do ente público a pagar verbas derivadas de contrato administrativo, o crédito reconhecido, agregado dos acessórios monetários, deve ser atualizado monetariamente mediante a utilização do IPCA-E desde que entrara a viger a regulação legal afirmada desconforme - Lei no 11.960/09 -, inclusive no período antecedente à inscrição do debito em precatório, e, outrossim, ser incrementado dos juros de mora aplicáveis aos ativos depositados em caderneta de poupança a partir da citação, impondo-se a observância dessa fórmula de correção (REsp 1.495.114/MG).
8. Apelação da CAESB não conhecida. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.